Tribunal: TJPA
Processo: 0013682-89.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10196 - Afastamento
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013682-89.2004.8.14.0301
APELANTE: CARLOS ALBERTO ARAUJO PINHEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE POR 04 (QUATRO) ANOS. FUNDAMENTO INSUBSISTENTE. HIPÓTESE QUE ATRAIRIA A INCIDÊNCIA DA EXTINÇÃO POR ABANDONO OU NEGLIGÊNCIA DA PARTE (ART. 485, II E III DO CPC/15, SENDO IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL ANTES DA EXTINÇÃO DO FEITO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM ANÁLISE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. SÚMULA 240 DO STJ. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Há inconsistência no fundamento utilizado pelo Juízo de origem para extinguir o processo sem resolução de mérito, embasado em ausência de interesse processual (art. 485, VI CPC/15). Isto porque, a extinção do feito em razão da inércia da parte por 04 (quatro) anos, incidiria na hipótese de negligência ou abandono da causa (485, II e III do CPC/15).

2. No caso em análise, o Juízo a quo só estaria autorizado a extinguir o processo sem resolução de mérito, com base na inércia do Apelante, se o tivesse intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 485, §1º do CPC/15 no entanto esta regra não foi observada.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica ao reconhecer que, nos casos de extinção do processo por abandono de causa ou negligência da parte, há imprescindibilidade de prévia intimação pessoal da parte que se encontra em estado de inércia, o que não foi observado no caso em análise antes da extinção prematura do feito.

4.
A relação processual já havia sido estabelecida com a citação do Réu, de forma que a extinção do processo por abandono somente poderia ocorrer mediante requerimento da parte contrária, conforme dispõe a Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu no caso em análise, sendo também por este motivo, cabível a declaração de nulidade da sentença.

5.
Apelação conhecida e provida
, para anular a sentença recorrida e, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da Ação Ordinária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 14 a 21 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo n.º
0013682-89.2004.8.14.0301 - PJE)

interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por CARLOS ALBERTO ARAÚJO PINHEIRO.

Na petição inicial (Num. 3036761 - Pág. 4/10) o Autor aduz que pretende o reconhecimento da incapacidade definitiva para o exercício de qualquer trabalho policial, com a consequente reforma, em decorrência do acidente que ocasionou cegueira em seu olho direito.

Realizada a citação, não houve apresentação de contestação.

Sobreveio despacho determinando a intimação pessoal do Autor para manifestar interesse no prosseguimento do feito (Num. 3036767 - Pág. 2). Consta nos autos o retorno da correspondência (AR) atestando a ausência de intimação do Autor por motivo desconhecido (Num. 3036767 - Pág. 6).

Ato contínuo o Juízo
a quo
proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Nessa esteira, constatado o efetivo desinteresse da parte requerente, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEMRESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, incisos, III e IV do Novo CPC.

Condeno a parte autora, com fulcro no art. 90 do CPC, ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2° e 3° daquele diploma legal.

Deixo de condená-lo em honorários advocatícios, eis que não instaurado o contraditório nos autos, pois o requerido, embora devidamente citado, não ofertou contestação (fls.29/verso).

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Desentranhem-se os documentos, caso requerido (...)

O Ministério Público do Estado do Pará, por dever de ofício, apresentou recurso de apelação (Num. 3036769 - Pág. 2/8) aduzindo a impossibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa ante a ausência de requerimento da parte contrária.

Afirma que não havia qualquer ato a ser praticado pelo Autor de forma a caracterizar negligência de sua parte, e que o simples decurso do tempo entre a última movimentação processual e o despacho proferido pelo Juízo, não enseja o dever de manifestação do autor em prosseguir com a ação, haja vista que não se pode presumir o desinteresse no prosseguimento do feito.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 3036770 - Pág. 1/6)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 3284802 - Pág. 1)

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 3326242 - Pág. 6).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença de extinção do processo por ausência de interesse no prosseguimento do feito por parte do Autor
.

Inicialmente, esclarece-se que
h
á inconsistência no fundamento utilizado pelo Juízo de origem para extinguir o processo sem resolução de mérito, embasado em ausência de interesse processual (art. 485, VI CPC/15). Isto porque, a extinção do feito em razão da inércia da parte por 04 (quatro) anos, incidiria na hipótese de negligência ou abandono da causa (485, II e III do CPC/15).

Consta nos autos que após o saneamento do feito em 11.03.2015, o processo ficou paralisado sem a necessidade de qualquer providência a ser adotada pelo Autor e que somente em 07.02.2018, sobreveio despacho determinando a intimação pessoal da parte para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sem que tal ato fosse efetivamente cumprido por motivo desconhecido.

Assim, constata-se que não houve a intimação pessoal da parte para adotar qualquer providência ou manifestar interesse no prosseguimento do feito antes da extinção do processo sem resolução de mérito em decorrência da suposta inércia.

Sobre o assunto, o artigo
485, II, III e §1º do CPC/15 dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A regra contida no referido artigo impõe sanção às partes em decorrência de inação processual, ou seja, quando deixam de promover as diligências necessárias ao regular andamento do feito, permanecendo inerte ao comando judicial.

No caso em análise,
o Juízo a quo só estaria autorizado a extinguir o processo sem resolução de mérito, com base na inércia do Autor, se o tivesse intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do §1º do referido artigo, no entanto, conforme destacado anteriormente, esta regra não foi observada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica ao reconhecer que, nos casos de extinção do processo por abandono de causa ou negligência da parte, há imprescindibilidade desta prévia intimação pessoal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
EXTINÇÃO EM PRIMEIRO GRAU PELA PERDA DO INTERESSE, NOS TERMOS DO ARTIGO 267, INCISO IV, DO CPC/73. INCABÍVEL A EXTINÇÃO DA AÇÃO COM BASE NO ART. 267, IV DO CPC. CASO ENTENDESSE O JUÍZO QUE TERIA HAVIDO ABANDONO DO PROCESSO, DEVERIA APLICAR O INCISO III DO MESMO ARTIGO. PORÉM, HAVENDO INTERESSE, MAS NÃO PROMOVENDO O ANDAMENTO DO FEITO, SE FAZ NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO DOS AUTORES PARA QUE PROMOVAM O QUÊ DE DIREITO, NOS TERMOS DO §1º, DO ART. 267 DO CPC/73. A PREMATURA EXTINÇÃO DO FEITO TORNA NULA A SENTENÇA, DEVENDO SER AFASTADA PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA, APÓS REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(2020.00429101-42, 211.780, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-07) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NEGLIGÊNCIA DO AUTOR. ART. 267, II, DO CPC/73. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

1 - Na espécie,
verifica-se configurado o “error in procedendo” do Juízo singular, na medida em que não atentou para as providências do art. 267, § 1º, do, CPC/73, que dispõe ser imprescindível a intimação pessoal da parte para que supra a falta em 48 (quarenta e oito) horas, sendo que somente, após o término desse prazo, sem que haja manifestação da parte, é que o Magistrado estará autorizado a declarar extinto o processo sem resolução do mérito por negligência do autor (art. 267, II, CPC/73
).

2 ? Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

(Apelação nº 0027740-12.2003.8.14.0301. Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27.01.2020. Publicado em 06.02.2020)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 267, §1º, DO CPC/73. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Curionópolis contra sentença que, sob o fundamento de ausência de interesse, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso III, do CPC/73.

2. No que diz respeito à extinção do feito por ausência de interesse processual, anoto que, em observância ao que prescreve a norma processual, o magistrado, para que possa extinguir o feito sem apreciação do mérito, com base nos incisos II e III do art. 267, do CPC/73, deverá proceder previamente à intimação pessoal da parte autora, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, venha a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento da lide
.

3.

É patente o error in procedendo por parte do juízo sentenciante, posto que houve, somente, intimação do procurador municipal, via edital, conforme documentado às fls. 20/21.

4. Recurso conhecido e provido.

(Apelação nº 0000083-64.2001.8.14.0018. Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 18.11.2019. Publicado em 27.11.2019)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA TERMINATIVA - PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DE MÉRITO - ART. 267, INCISO III DO CPC/1973 - ABANDONO DE CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR/APELANTE - EXIGÊNCIA INDISPENSÁVEL - INTELIGÊNCIA DO §1° DO ART. 267 DO CPC/1973 - SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

(Apelação nº 0017000-16.2005.8.14.0301, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15.10.2019. Publicado em 22.10.2019)

Desta forma, considerando que o juízo
a quo
deixou de atender ao comando do §1º do art. 267 do CPC/73, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

Ademais, como bem observou o
parquet,
a relação processual já havia sido estabelecida com a citação do Réu, de forma que a extinção do processo por abandono somente poderia ocorrer mediante requerimento da parte contrária, conforme dispõe a Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu no caso em análise, sendo também por este motivo, cabível a declaração de nulidade da sentença.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para anular a sentença recorrida e, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da Ação Ordinária.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 14 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/09/2020